Tribunal: TJPA
Processo: 0812573-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812573-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL PANTOJA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO IMPETRADO, QUE DETÉM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

2. As alegações trazidas acerca da necessidade de concessão de prisão domiciliar, por estar o paciente acometido de doença grave e que necessita de tratamento especializado fora do ambiente prisional, não podem ser conhecidas, pois inexiste comprovação de manifestação sobre o tema pelo juízo
a quo
, revelando-se evidente supressão de instância;

3. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de pedido de reconsideração proposto por Ezequiel Pantoja do Nascimento, através dos ilustres advogados Drs. Lucas Sá Souza e Luana Miranda Hage, contra a decisão monocrática deste relator contida na Id. 4219499, que não conheceu do
habeas corpus
em razão da ausência de manifestação pelo juízo impetrado, que detém competência originária para apreciar o pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob pena de supressão de instância.

Em linhas gerais, renova os argumentos deduzidos na impetração de que o paciente faz jus à prisão domiciliar por estar acometido de doença grave e necessita de tratamento especializado fora do ambiente prisional, principalmente diante do grave estado de debilidade que se encontra.

Ao final, pede seja reconsiderada a decisão anterior a fim de ser conhecido o
Habeas Corpus
e, assim, deferida a tutela de urgência, considerando o caráter humanitário e o gravíssimo estado de saúde do paciente.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, faz-se necessário apontar a ocorrência de equívoco na indicação da pretensão para a hipótese, tendo em vista a nomeação da peça como “Pedido de Reconsideração”, contudo, com fulcro na jurisprudência superior, o pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade (PET no HC 463.995/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

Por conseguinte, o pedido deduzido, por denotar nítido pleito de reforma e em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo o petitório como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA.

Ao decidir monocraticamente, assim me manifestei,
verbis
:

“(...).

Analisando-se os autos, constata-se que os impetrantes não trouxeram qualquer documento ou decisão proferida pelo juízo impetrado acerca do pleito de recolhimento domiciliar para que se possa aferir a ocorrência ou não do alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Nesse contexto, não obstante a relevância dos argumentos da inicial, tenho que é caso de não conhecimento do presente
writ
, pois a ausência de manifestação por parte do juízo impetrado, que detém competência originária para apreciação do pedido ora formulado, impede a análise do mérito perante esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, destaco da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA VIRAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

(...).

II - Constitui tema fora do âmbito da Corte, o pedido de prisão antecipada em regime domiciliar, em razão de doença grave, ainda não abordado na origem, não formulado ou não apreciado, já que não lhe compete conhecer de matéria não decidida, podendo configurar a supressão de instância.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5237824-97.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13/07/2020, DJe de 13/07/2020)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência desta e. Corte:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATÓRIA DE SEGUIMENTO A
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR PARA SUSTAR OS EFEITOS DE DECISÃO CONDENATÓRIA E DE COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO PACIENTE, VISTO NÃO SER ESTE O REAL ACUSADO. ATO SINGULAR ESCORREITO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

(1929483, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO
WRIT
EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

(...).

2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância.

3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Processo nº 0803100-65.2020.8.14.0000. Acórdão Id. 3108067. Relator: Ronaldo Marques Vale. Julgamento em Sessão Virtual do TJ/PA ocorrida no período de 19 a 21/05/2020. Assinado eletronicamente em
28/05/2020
)

Diante de todo esse cenário, concluo que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que, no entendimento deste relator, inexiste qualquer ilegalidade que caracterize constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão de ofício.

À vista do exposto, conheço do pedido de reconsideração como agravo regimental e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 12/03/2021